Tribunal: STF
Processo: RE 185110
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: A circunstância de não ter transitado em
julgado a decisão do Plenário, cujos fundamentos foram sintetizados
na decisão agravada, não é suficiente para dar seguimento ao
extraordinário, não tendo o agravante trazido argumento capaz de
fazer frente àquela orientação.
Agravo regimental improvido.